Tribunal: TJES
Processo: 5029315-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029315-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILE MATOS DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por Janile Matos dos Santos em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN (ora Recorrida), aduzindo a requerente que adquiriu um imóvel em 2022 e constatou que a residência não possuía rede de esgoto própria, compartilhando-a com a propriedade vizinha. A situação resultava em entupimentos, vazamentos, mau cheiro e riscos à saúde. Em 29/08/2023, a autora solicitou a ligação da rede de esgoto individual, sendo informada pela concessionária que seria necessário abrir uma valeta em seu quintal e que o serviço seria concluído em no máximo 10 dias. Contudo, o prazo foi descumprido e a ligação foi realizada somente em 19/10/2023, quase dois meses depois. A recorrente alega que, mesmo sem a prestação efetiva do serviço, a CESAN cobrou indevidamente a taxa de esgoto por um ano.

2. A sentença objurgada (ID nº 14477885) julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, considerando que a própria requerente admitiu que o imóvel utilizava uma rede de esgoto compartilhada, o que tornava a cobrança pelo serviço devida. Ademais, afastou o dano moral por não haver prova dos transtornos alegados, como entupimentos ou mau cheiro.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14477888), a parte Autora pugna pela reforma da sentença, defendendo a inversão do ônus da prova, a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores pagos a título de esgoto, e o pagamento de indenização por danos morais. A autora argumenta que a cobrança foi indevida por um ano, pois a concessionária não prestou o serviço individualizado de esgoto, o que configura falha na prestação do serviço. Além disso, sustenta que o atraso de quase dois meses para a ligação do esgoto, somado à exposição a condições insalubres e à necessidade de buscar soluções repetidamente, configura dano moral passível de indenização pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

4. A parte Ré, em contrarrazões (ID nº 14477895), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. O fundamento principal é que a cobrança da tarifa de esgoto era devida, uma vez que a recorrente confessou que o imóvel já usufruía do serviço de forma compartilhada com um vizinho. Além disso, afirma que não há provas que comprovem os alegados danos morais, como entupimentos ou mau cheiro. A recorrida defende que a inversão do ônus da prova não desobriga a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece provimento, sendo o caso de manutenção da sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Com efeito, a própria parte autora, ora Recorrente, narra na inicial e em seu recurso que seu imóvel já era atendido pelo serviço de esgoto, ainda que de forma compartilhada com a residência vizinha. Tal fato, por si só, legitima a cobrança da tarifa correspondente, pois o serviço estava disponibilizado e era efetivamente utilizado, o que afasta a tese de cobrança por serviço inexistente.Ademais, no que tange ao pleito de danos morais, a Recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. As alegações de "constantes entupimentos, vazamentos, mau cheiro e alto risco de proliferação de doenças" vieram desacompanhadas de qualquer lastro probatório, como fotografias, vídeos, protocolos de reclamação ou prova testemunhal. A mera juntada de imagem da valeta aberta no imóvel não comprova a falha na prestação do serviço ou os supostos transtornos dela decorrentes. Ressalta-se que, ainda que se aplicasse a inversão do ônus da prova pleiteada no recurso, esta não isentaria a parte autora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações e os fatos constitutivos mínimos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse contexto, ausente a comprovação do ato ilícito (cobrança indevida ou falha na prestação do serviço) e do dano moral alegado, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)